Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712094-86.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., FABIOLA SILVA DE MORAIS APELADO: BRUNO BERNARDO DE ABREU, AAMV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, FABIOLA SILVA DE MORAIS, BANCO ITAUCARD S.A., GIGANTE PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EDIVAR DIVINO DE MELO DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Banco Itaucard S.A. e Fabiola Silva de Morais contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por Edivar Divino de Melo contra Bruno Bernardo de Abreu, AAMV Comércio de Veículos Novos e Seminovos Ltda., Fabiola Silva de Morais, Banco Itaucard S.A. e Gigante Premium Comércio de Veículos Ltda (id 75472113). Edivar Divino de Melo alegou que firmou contrato de compra e venda de veículo automotor no valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), sem que houvesse o pagamento acordado. Sustentou que o bem foi financiado indevidamente por Fabiola Silva de Morais, com intermediação da empresa AAMV Comércio de Veículos Novos e Seminovos Ltda., e que o valor foi depositado na conta da empresa Gigante Premium Comércio de Veículos Ltda., sem sua autorização. Argumentou que o veículo foi devolvido com avarias e débitos, e que não conseguiu realizar nova venda em razão da existência de gravame. Os pedidos formulados na petição inicial foram: 1) a rescisão do contrato, 2) o pagamento de multa contratual de vinte por cento (20%) do valor do contrato, 3) a condenação ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais) e 4) a condenação por danos materiais no valor de R$ 35.076,34 (trinta e cinco mil setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), 5) o cancelamento do gravame e 6) a declaração de inexistência de relação jurídica com o Banco Itaucard S.A. (id 75470800). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento do benefício da gratuidade da justiça formulado pela curadoria especial em favor de Bruno Bernardo de Abreu. Rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por Banco Itaucard S.A., AAMV Comércio de Veículos Novos e Seminovos Ltda., Fabiola Silva de Morais e Gigante Premium Comércio de Veículos Ltda. No mérito, reconheceu a existência de vício na contratação e a ausência de pagamento pelo veículo. Acolheu o pedido de rescisão contratual e condenou Bruno Bernardo de Abreu ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). Determinou o cancelamento do gravame perante o Banco Itaucard S.A. e condenou solidariamente os sujeitos passivos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e por danos materiais no valor de R$ 302,54 (trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários, fixados estes em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 75472113 e 75472124). A Advogada Sthefane Oliveira Barbosa, OAB/DF no 78.015, comunica a renúncia ao mandato outorgado pela AAMV Comércio de Veículos Novos e Seminovos Ltda. e apresentou imagem da tela de celular para comprovar a notificação do cliente. A mensagem foi enviada ao número de telefone +55 61 99604-2225, e a resposta foi um áudio não transcrito (id 75472124 e 75472128). Banco Itaucard S.A. interpôs apelação. Sustenta a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação solidária ao pagamento de reparação por danos morais e indenização por danos materiais. Subsidiariamente, pede a minoração do valor arbitrado, a alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora para a data da sentença, e a inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em seu favor (id 75472117). Preparo recolhido (id 75472115 e 75472118). Fabíola Silva de Morais interpôs apelação. Narra que foi vítima da fraude praticada por Bruno Bernardo de Abreu, que utilizou seus dados pessoais para contratar financiamento em seu nome, sem sua autorização ou ciência. Menciona que propôs ação em tramite no Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (processo no 0722900-52.2023.8.07.0003) contra os envolvidos neste e em outros quatro golpes, e obteve sentença favorável. Pede a reforma da sentença para afastar sua condenação à reparação por danos morais e materiais. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em todas as instâncias (id 75472121). Bruno Bernardo de Abreu apresentou contrarrazões (id 75472137). Banco Itaucard S.A. apresentou contrarrazões (id 75472138). Edivar Divino de Melo apresentou contrarrazões. Argumenta que Fabiola Silva de Morais viola os arts. 493 e 1.014 do Código de Processo Civil ao apresentar, nas razões da apelação, acordo judicial firmado com o Banco Itaucard S.A. desde novembro de 2023 e noticiar a ação judicial em trâmite no Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (processo no 0722900-52.2023.8.07.0003).[1] Pede o desprovimento dos recursos (id 75472139 e 75472140). É o relatório. Decido. A Advogada Sthefane Oliveira Barbosa, OAB/DF no 78.015, comunica a renúncia ao mandato judicial outorgado pela AAMV Comércio de Veículos Novos e Seminovos Ltda., que teria ocorrido em 27.5.2025 (id 75472130). Não juntou comprovação da ciência inequívoca do impetrante, apesar de ter apresentado imagem da tela de celular com a suposta notificação. O art. 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao advogado constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto o constituinte não for notificado inequivocamente da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5.8.2003, DJ 18.8.2003, p. 209) Não vislumbro a comprovação da ciência inequívoca da renúncia no caso concreto. A advogada não juntou nenhuma comprovação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a intimação pessoal da parte para regularização de sua representação após renúncia do mandado é desnecessária, visto que cabe ao advogado realizar a sua comunicação e cabe à própria parte, após comunicada, constituir novo advogado no prazo de dez (10) dias: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Concluo que a regularidade da renúncia não foi comprovada. A Advogada Sthefane Oliveira Barbosa, OAB/DF no 78.015, permanece como representante processual da AAMV Comércio de Veículos Novos e Seminovos Ltda. até que a comunicação inequívoca seja comprovada nos autos. Ante o exposto, indefiro os requerimentos formulados nas petições de id 75472124 e 75472128. Intime-se Fabiola Silva de Morais para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal registrada nas contrarrazões de Edivar Divino de Melo. Prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.